Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738985-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO, GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO AGRAVADO: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM D E S P A C H O Conforme se infere dos autos de origem, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelas agravantes CLEIDE COELHO OLIVEIRA e HILDA DANTAS DE ARAÚJO e determinou o retorno do processo ao Tribunal para que fosse proferido novo julgamento nos embargos de declaração, à vista da existência, em tese, de questão que pode infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nesse contexto, haveria uma questão prejudicial que recomendaria, na hipótese, suspender tanto o cumprimento provisório de sentença como o presente recurso a fim de aguardar o pronunciamento do colegiado. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se os agravantes para que se pronunciem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator